Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-85.2023.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000275-85.2023.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA BORKENHAGEN - CPF: 001.590.543-89 (AGRAVANTE), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA BORKENHAGEN - CPF: 001.590.543-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. FLORESTA AMAZÔNICA. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pela demandada, bem como negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a parte agravada pela prática de desmatamento ilegal em área protegida do Bioma Amazônico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo, sob o argumento de que o valor arbitrado não cumpre a função pedagógica e reparatória.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo em matéria ambiental decorre da própria lesão ao meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento individual ou concreto da coletividade.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a obrigação de reparação extrapatrimonial nos casos de degradação ambiental relevante.

5. O valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da parte requerida e o caráter preventivo da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O dano moral coletivo em ações ambientais não exige prova de sofrimento individual, sendo suficiente a degradação significativa do meio ambiente.

2. O
quantum i
ndenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3.o; Lei 6.938/81, arts. 2.o e 14, § 1o; CPC, arts. 932, inciso III e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.778/MT; STJ, REsp 1.058.222/SP; TJMT, N.U. 1001338-02.2021.8.11.0025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto por ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA e negou provimento ao apelo do
Parquet
, mantendo a sentença que julgou procedente a ação civil pública, conforme transcrevo (ID. 255825156):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 237171151) e, também, por ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA (ID. 237171152),
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lawrence Pereira Midon, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.o 1000275-85.2023.8.11.0084, em trâmite na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, julgou procedente o pleito inicial, nos seguintes termos (ID. 237170689):

“Vistos.

I-

RELATÓRIO:

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA, devidamente qualificada nos autos.

Em apertada síntese, relata a parte autora:

“No dia 06 de agosto de 2020, durante atividade de fiscalização ambiental em atendimento a CI n°. 125/DUDALTAFLO/SEMA/2020, que trata de pontos de alerta e desmatamento do sistema PLANET, OPERAÇÃO ARCO NORTE II, constatamos desmate a corte raso de vegetação nativa próximo às coordenadas geográficas Long. 57°44’40,299”W e Lat. 9°22’30,155”S DATUM SIRGAS2000. No momento da vistoria, não localizamos nenhum responsável no local, posteriormente ao retornar a DUDALTAFLO, realizamos consulta ao SIMCAR/MT onde verificamos que o imóvel é denominado Sítio Bom Jesus, de propriedade da Sr a Rosana Maria dos Santos Moura, CPF: 001.590.543-89, estando o imóvel cadastrado sob o CAR n°. MT190926/2020, com área total de 47,7077 hectares, observamos ainda junto ao sistema SIMCAR/MT, que a proprietária apresentou no ato do cadastro contrato de compra do referido imóvel datado de 28/12/2018, que conforme dados do contrato a área foi adquirida do Sr. Ismael da Silva Santana, CPF: 188.719.339-15.”

Auto de Infração n°. 201632127, Auto de Inspeção n°. 201611369, Termo de Embargo n°. 201641767 e Relatório Técnico n°. 400/DUDALTAFLO/SEMA/2020, colecionados com a inicial.

A ação foi recebida no id 115837430 e deferida parcialmente o requerimento de tutela de urgência.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no id 117081935 e certidão de intimação da parte requerida no id 117217309.

Tentativa de conciliação infrutífera no id121751286.

Juntada de cópia de processo administrativo no id 123638128 pelo Estado de Mato Grosso.

Ao id 123638128, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente manifestou que o embargo imposto aparenta estar sendo respeitado.

Contestação apresentada no id 124158070 tendo como preliminares a inépcia da inicial, ausência de interesse processual e correção do valor da causa.

Réplica do Ministério Público no id 131296977.

Entre um ato e outro, fora determinado a intimação das partes para especificarem as provas pelas quais ainda pretendiam produzir (id 133043369).

O ente ministerial pugnou pelo julgamento antecipado e informou que não possui outras provas para apresentar (id 134641644).

A parte requerida devidamente intimada permaneceu inerte (id 135864642).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

II-

FUNDAMENTAÇÃO:

Inicialmente, importante destacar que nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado por não existir necessidade de produção de outras provas além das que já existem nos autos.

A. Sobre a alegação de não cabimento da inversão do ônus da prova:

A inversão do ônus da prova está prevista no CDC em seu art. 6o, VIII e em razão da integração dos diplomas consumerista e civil público, do caráter princípio lógico do CDC e do cunho processual o mecanismo de inversão do ônus da prova é perfeitamente aplicável às demandas difusas, tuteladas por ação civil pública, incluindo as ambientais.

Ademais a aplicação desse beneplácito processual nas demandas ambientais se justifica em razão da vulnerabilidade do meio ambiente e da coletividade, sendo que a hipossuficiência técnica, científica e econômica da parte autora da demanda ambiental, muitas vezes, inviabiliza a atividade probatória.

A adoção desse mecanismo decorre, ainda, da preponderância do interesse coletivo (meio ambiente ecologicamente equilibrado) sobre o interesse individual. O direito constitucional fundamental ao ambiente equilibrado tem caráter supraindividual, de bem de uso comum do povo, pertencente a toda a coletividade, incorpóreo, indisponível, indivisível, inalienável, impenhorável, intergeracional, insuscetível de apropriação exclusiva, essencial à qualidade de vida e à dignidade da pessoa humana, sem valor pecuniário correspondente, cujos danos são de difícil ou impossível reparação.

Entretanto, em que pese ser cabível a aplicação da inversão do ônus da prova, ela não é aplicada de forma automática, isso porque apenas tem cabimento se comprovados os pressupostos de hipossuficiência da parte autora ou verossimilhança da alegação.

A verossimilhança caracteriza-se pela suficiência de indícios de nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida e o dano verificado.

No caso em apreço, tem razão a parte autora no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, pois existente a verossimilhança das alegações, eis que trouxe aos autos o auto de infração realizado pelo órgão competente demonstrando que a parte requerida realizou desmate a corte raso em desacordo com a legislação ambiental.

Quanto a hipossuficiência, a inversão do ônus da prova na ação civil pública ambiental, se baseia no princípio da precaução, impondo aos possíveis causadores do dano o dever de provar o nexo de causalidade, estabelecendo a presunção em favor do ambiente, ou seja, se ausente o conhecimento por parte do autor, cabe ao requerido provar as técnicas, métodos e processos empregados na atividade tida como poluidora.

Portanto, incumbe ao poluidor o ônus de provar a inexistência dos danos ambientais, logo, a parte requerida reúne melhores condições de comprovar as alegações que lhe foram imputadas, demostrando a existência de atividade ilícita ou não que causou danos ao meio ambiente e se reparou de alguma forma os danos provocados, razão pela qual confirmo a decisão proferida em liminar sobre a inversão do ônus da prova.

B. Das Preliminares arguidas Pela Requerida:

b. 1- Suposta inépcia da inicial:

Com relação às preliminares arguidas pela defesa, passo à análise.

No tocante à preliminar de inépcia da inicial, REJEITO, eis que a petição inicial elenca os requisitos legais, tanto é que foi recebida pelo Juízo.

Isto porque, de acordo com a requerida, o autor deveria ter demonstrado e provado a causa, a origem e o fim, para se constatar se havia, in casu, a infração ou a participação da ré.

Da mesma forma, REJEITO a alegação da petição inicial inepta por ausência dos documentos indispensáveis.

Fundamento a decisão no sentido de que constam na exordiais todos os elementos necessários para a compreensão do litígio. Além disso, a parte autora, colecionou na inicial documentos lavrados pela autoridade ambiental em regular exercício de suas atividades, sendo tais documentos como o auto de infração ancorados em fé pública.

b.2- Interesse de agir do Ministério Público:

De acordo com a parte requerida, o ente ministerial não possui o interesse de agir e prossegue atestando que: “o excesso ou a síndrome da defesa ambiental, que está criando uma verdadeira guerra contra o sistema produtivo do País, em nítida ofensa ao princípio do desenvolvimento, da atividade econômica e até mesmo do direito à propriedade, constitucionalmente assegurados”.

Ora! De acordo com o ordenamento jurídico, o Ministério Público, encontra-se dentro do seu exercício legal enquanto instituição, ou seja, trata-se do verdadeiro dever-poder de agir e intervir em juízo para a tutela da qualidade ambiental.

Logo, em se tratando de matéria ambiental, tem-se que o ente ministerial seja enquanto órgão agente ou interveniente, justifica o seu agir nos autos devido a matéria tratada.

b.3- Equívoco quanto o valor da causa:

De acordo com a ré, o Ministério Público Estadual ao fixar o valor da causa (R$386.511,35) tomou por base uma área desmatada de 82,773 hectares, mas, que a área desmatada a qual se refere ao auto de infração ambiental no 201632127 é de 24,17 hectares (R$120.850,00).

Em resposta, o Parquet, argumentou que o valor da causa no quantum de R$386.511,35 encontra-se correto pois e a responsabilidade cvil ambiental é independente da responsabilização administrativa (multa fixada pela SEMA) e criminal.

Prosseguiu o Promotor afirmando que a responsabilidade civil ambiental é independente da responsabilização administrativa (multa fixada pela SEMA) e criminal.

Logo, verifica-se que o valor atribuído a causa pelo ente ministerial, atende ao disciplinado pelo artigo 292 do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando que as preliminares arguidas pela requerida não possuem fundamento, passo para a análise do mérito.

II – DO MÉRITO:

Consta dos autos que, que o requerido foi autuado pela SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por desmate a corte raso de vegetação nativa próximo às coordenadas geográficas Long. 57°44’40,299”W e Lat. 9°22’30,155”S DATUM SIRGAS2000 e que no sítio de propriedade da parte requerida foram constatadas degradações ambientais, consistentes em desmatamento a corte raso em 24,17 hectares de Floresta Amazônica.

De acordo com a parte autora, restou evidente que o requerido degradou área de preservação ambiental e não houve êxito na tentativa de contato para a celebração do Termo de Ajustamento de conduta com a parte contrária.

Importante mencionar que de acordo com a Constituição Federal em seu art. 225, todos possuem direito ao meio ambiente equilibrado, vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Grifamos

Por sua vez, a Lei 6.938/81 que Instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece, em seu art. 2o:

Art. 2o. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

VIII - recuperação de áreas degradadas;

(Regulamento)

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

A Lei 6.938/81 também nos traz o conceito de poluidor, bem como, a abrangência de sua responsabilidade:

Art. 3o. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV -poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

(...)

Art. 14, § 1o -Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
Grifamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, no sentido de que ostenta natureza objetiva e
propter rem
a obrigação de reparar o dano ambiental.

Com efeito, a obrigação de preservar e reparar o meio ambiente, cumprindo a legislação ambiental, é propter rem, objetiva e solidária entre os possuidores atuais e históricos do imóvel. Dessa forma, permanece tal responsabilidade, ainda que independentemente da existência de culpa (lato sensu), ou de ser a parte requerida o causador direto do dano ambiental.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva que não se reveste de robustez probatória apta a desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Ao causar danos ao meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, e indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente. Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (N.U 1000428-14.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

É importante lembrar que, ainda que a responsabilidade seja objetiva, há que se perquirir acerca do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Nesse sentido:

"O POLUIDOR (RESPONSÁVEL DIRETO OU INDIRETO), POR SEU TURNO, COM BASE NA MESMA LEGISLAÇÃO, ART. 14, É OBRIGADO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, A INDENIZAR OU REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE E A TERCEIROS, AFETADOS POR SUA ATIVIDADE." (RESP N. 467.212-0 - RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, 1.a TURMA).

Ademais, repita-se porque é oportuno, importam ao Direito Ambiental, que protege a coletividade, o ecossistema e a vida latu sensu, os princípios da legalidade, da prevenção e da reparação do dano.

Nesse sentido, Édis Milaré,

“[o] dano ambiental mede-se por sua extensão, impondo a reparação integral a teor do que estabelecem os arts. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981 e 225, § 3°, da CF, os quais não fazem qualquer referência a uma indenização tarifária. A teoria da reparação integral do dano ambiental, adotada no Brasil significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será inconstitucional; (...)” (in Direito do Ambiente, Revista dos Tribunais, 8a edição, p. 426).

Aliás, a formalização dos princípios com a elaboração de normas precisas é instrumento importante para que se consiga atingir um grau razoável de certeza de que se terá capacidade de implementar comportamentos e coibir práticas ambientalmente nocivas.

O Estado, como é óbvio, desempenha papel fundamental no estabelecimento de tais preceitos e fiscalização da correta observância destes por parte da sociedade que, de alguma forma, se utiliza dos recursos ambientais.

A fiscalização, prática essencial para que se alcance os resultados desejados na preservação do meio ambiente, nada mais é que o exercício do poder de polícia, que está diretamente ligado ao princípio constitucional da legalidade, pois, não se poderá estabelecer uma exigência de polícia sem que haja uma base legal para a imposição.

Já o princípio da prevenção visa a orientar as medidas políticas adotadas em matéria ambiental, de forma a evitar a prática de atos lesivos que venham a causar danos ao meio ambiente. Ademais, prioriza a atenção que deve ser dada às medidas que evitem qualquer início de agressão ao ambiente para, assim, evitar ou eliminar qualquer agente causador do dano ecológico. Onde haja qualquer risco de dano irreversível ou sério ao meio ambiente, deve ser tomada uma ação de precaução para prevenir prejuízos. Por esse princípio, basta a simples potencialidade de dano, para a verificação da responsabilidade civil na forma objetiva.

No caso em questão, denota-se, por meio dos documentos aportados à exordial que a equipe de fiscalizadores da SEMA constatou, conforme ids 115606588 e 115606588, o desmatamento a corte raso em 24,17 hectares.

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO, caracterizada assim a responsabilidade da parte requerida em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa.

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental do requerido, determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento.

No que tange ao valor a título de reparação do dano ambiental, arbitro o valor de R$ 24.017,00 (vinte e quatro mil

e dezessete reais) a título de reparação ao dano ambiental.

Valor este, que entendo razoável e proporcional, levando em consideração o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectares.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a) CONDENAR a parte requerida a promover a reposição florestal perante a SEMA em uma das modalidades previstas no art. 85 do Decreto Estadual 8.188.2006 a ser ajustada no âmbito do Programa de Regularização Ambiental.

b) CONDENAR o requerido a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ de R$ 24.017,00 (vinte e quatro mil

e dezessete reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

c) Em caso de descumprimento das obrigações acima expostas, deixo consignado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) dia, limitado a 120 (cento e vinte) dias.

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de estilo.

Apiacás/MT, 09 de maio de 2024.

Lawrence Pereira Midon

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo
Parquet
(ID. 237170694), os quais, conhecidos e providos (ID. 237170697):

“Vistos.

Cuida-se de ação civil pública ambiental proposta pelo
Ministério Público
em face de
Rosana Maria dos Santos Moura,
devidamente qualificada nos autos.

Sentença ao id 155260191; Embargos de declaração no id 155668319 e manifestação do requerido aos embargos em id 158152321.

É o relato do necessário. Decido.

Assiste razão ao ente ministerial. Isto porque, a sentença proferida julgou procedente os pedidos do Ministério Público, todavia, por um equívoco, restou pendente a análise quanto aos danos morais coletivos ou extrapatrimoniais requeridos pelo autor.

Como se sabe, o dano moral coletivo ou extrapatrimonial possui como fundamento para a sua existência a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles.

No caso em tela, observa-se que ficou demonstrado nos autos que ocorreu prejuízo a moral coletiva, pois, de acordo com os documentos carreados aos autos, a parte requerida foi autuada em decorrência de desmate a corte raso de vegetação nativa na propriedade da requerida sendo atestado no Auto de Infração n°. 201632127, Auto de Inspeção n°. 201611369, Termo de Embargo n°. 201641767 e Relatório Técnico n°. 400/DUDALTAFLO/SEMA/2020.

No que tange ao dano moral coletivo, assim compreende os Tribunais, vejamos:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – MADEIRA COMERCIALIZADA SEM LICENÇA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E APREENSÃO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.
O Relatório de Vistoria Técnica e o Auto de Infração, emitidos por profissionais da Órgão ambiental, comprovam a ocorrência do dano ambiental, porque possuem presunção de legitimidade e veracidade e não há prova em sentido contrário. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado.”
(TJ-MT - APL: 00031605020108110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)g.n.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM PERMISSÃO LEGAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RESSARCIMENTO AO DANO MATERIAL E INDENIZAR – RECURSO PROVIDO. [. . .] “em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.” ( REsp 1120117/AC). O Auto de Infração lavrado goza de presunção de veracidade sendo corroborados com os demais elementos bem como demais procedimento realizados para apuração do ilícito cometido. Conclui-se que a responsabilidade objetiva, está calcada na teoria do risco, cuja imputação é atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo dispensáveis maiores digressões uma vez que os documentos não foram refutados.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, no caso, em descompasso com o artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
Recurso provido.”
(TJ-MT - APL: 00002634920098110094 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020)g.n.

Sobre o tema, é a lição de Edis Milaré e a orientação jurisprudencial:

“A doutrina leciona
que os danos ambientais coletivos ‘dizem respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em interesses difusos, pois lesam diretamente uma coletividade indeterminada ou indeterminável de titulares.
Os direitos decorrentes dessas agressões caracterizam-se pela inexistência de uma relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela indivisibilidade (ao contrário dos danos ambientais pessoais) do bem jurídico, diante do aspecto objetivo.”
(in: Direito do Ambiente. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 812).

“(...) 9. O dano moral coletivo/difuso é fruto da prática de conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, que atinge bens considerados de grande relevância e estima para a sociedade, tais como os direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme prevê o art. 1o da Lei 7.347-85 e o art. 6o da Lei 8.078-90 (CDC).
(...)” (TRF4, AC 5002685-22.2010.404.7104, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, D.E. 21/08/2012).

Dessa forma, devidamente comprovado o dano moral ambiental em razão da parte requerida, merece guarida o pleito ministerial e deve ser sanada a omissão na sentença em id 155260191.

No que tange ao arbitramento do valor da indenização, tenho que este deve levar em consideração o atendimento do binômio: compensação à vítima e punição ao ofensor, devendo, ainda, ser consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa.

Relativamente aos critérios para o arbitramento do dano moral, Rui Stoco ensina:

“Para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correlação entre o que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a eqüidade mostra adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo”.
(
in:
Tratado de Responsabilidade Civil, 6a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1707).

Referente ao arbitramento do dano moral, expõe:

“... E tal é o caso do dano moral. Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 80.)

Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim argumenta:

“Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.
(O Quantum da Indenização do Dano Moral, Revista Jurídica da Universidade de França,1999, p.123-126)”

Maria Helena Diniz, ao lecionar sobre o dano moral, refere que:

“Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação eqüitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

Na reparação do dano moral, o magistrado determina, por eqüidade levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente por ser impossível tal equivalência”.
(Indenização por Dano Moral. A problemática jurídica da fixação do quantum, Revista Consulex, março, 1997, p.29-32)

Referente ao referido quantum assim já decidiu os Tribunais, vejamos:

“CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NÃO AUTORIZADA PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO NATURA E DO POLUIDOR-PAGADOR. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que pretende a recuperação de danos causados ao meio ambiente pelo requerido. O Auto de Infração n. 585210-D noticia o desmatamento de 26,025 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação no Município de Brasil Novo-PA, em área federal localizada no Polígono de Desapropriação de Altamira, sem autorização do órgão ambiental competente. 2. Os documentos juntados aos autos comprovam a assinatura do requerido no Auto de Infração e a ciência da multa ambiental aplicada no valor de R$130.135,00 (cento e trinta mil, cento e trinta e cinco reais), bem como do embargo de qualquer atividade na área, até sua regularização junto aos órgãos competentes. O documento está pautado em imagens de satélite que não deixam dúvidas quanto à extensão do dano, bem como há a devida indicação do espaço temporal do desmatamento no período de 22/08/2003 a 07/07/2004, fl. 47 da rolagem única. 3. Os atos administrativos desfrutam de presunção relativa de legalidade e de veracidade, não havendo nos autos qualquer indício de irregularidade ou impropriedade do auto de infração acostado a ensejar o afastamento de suas conclusões.
4. O conjunto probatório dos autos comprova a responsabilidade objetiva do requerido para condenação de reparação do dano causado ao meio ambiente, em atenção aos princípios do in dubio pro natura e do poluidor-pagador. Precedente do STJ.
5. Esta Corte Regional tem entendido que o quantum indenizatório pelos danos materiais ambientais deve ser aferido por arbitramento, na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, I c/c art. 510, ambos do CPC. No caso, considerando-se a área degradada e a ausência de notícia nos autos acerca da recuperação da área, cabível o arbitramento do valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais), passível de majoração quando da liquidação da parte interessada. Precedente desta Turma. 6.
Também restou comprovado o dano moral coletivo em razão do grave dano ambiental causado pelo desmatamento de área florestal nativa, o que impõe o seu ressarcimento. Registra-se não haver parâmetro definido para o arbitramento, o que deve ser pautado pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que, no caso, enseja a condenação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
7. Por fim, também necessária a condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação dos danos causados, mediante projeto elaborado e assinado por profissional habilitado, a ser apresentado aos órgãos ambientais competentes para avaliação e aprovação, bem como para acompanhamento da execução. 8. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 18, da Lei 7.347/85. 9. Apelações parcialmente providas para reformar a sentença e condenar o réu à reparação dos danos ambientais causados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais coletivos.”
(TRF-1 - AC: 0007893-31.2011.401.3900, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 16/12/2021, QUINTA TURMA) g.n.

Nesse caso, considerando que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio à sociedade, dando margem ao enriquecimento sem causa e tendo em conta as condições econômicas da parte Requerida, a natureza do litígio, a extensão do dano e a gravidade da conduta e sua perduração no tempo, já que data do ano de 2020, tenho que a indenização deve ser arbitrada na quantia relativa a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto,
CONDENO
a requerida
Rosana Maria dos Santos Moura
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FEMAM, a título de reparação dos danos ambientais, no prazo de 60 (sessenta) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Apiacás/MT, 10 de junho de 2024.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz”

Em suas razões recursais, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO requer a reforma da sentença, para majorar o valor fixado a título de indenização pelos danos morais difusos, pois o montante arbitrado está aquém do necessário para a efetiva reparação dos danos causados à coletividade. (ID. 237171151).

De outro lado, ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA (ID. 237171152), alega que houve cerceamento de defesa e, portanto, pugna pela decretação da nulidade da sentença.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 237171155).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação do MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo (ID. 238683681).

De outro lado,
necessário apontar que ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA interpôs o presente recurso, pleiteando o deferimento da justiça gratuita, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com os custos processuais.

Na decisão de ID. 244445665, a benesse foi
indeferida,
sendo oportunizado o recolhimento do preparo. Todavia, certificado o decurso de prazo
in albis
(ID. 246908179).

Sobre o assunto, destaco que,
consoante o disposto no art. 932, inciso III, do art. 932, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando
inadmissível,
prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Sabe-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007, do CPC, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida cogente.

Assim, a declaração de deserção do apelo interposto por
ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA (ID. 237171152)
é medida que se impõe.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação do
Parquet
(ID. 237171151), consistente na majoração do valor arbitrado a titulo de dano moral coletivo.

Como cediço, a caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in
, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

No caso, a parte demandada foi condenada pela prática da infração ambiental, consubstanciada no desmatamento de
8,6346 hectares de Floresta Amazônica,
objeto de especial preservação, em imóvel rural situado no Município de Apiacás, MT, sem autorização do órgão ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste egrégio Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa do bioma Amazônia, veja-se:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’. Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.” (STJ. REsp n.o 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023)

Outrossim, “(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015, DJe 14.09.2015).

Nesse diapasão, “A prática de desmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.”
(ex vi,
N.U. 1001338-02.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Em outras palavras, diante da gravidade dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

No presente caso, observa-se que, a sentença recorrida, ao fixar os danos morais coletivos, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levou em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, o que entendo adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Consigna-se que, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições ou valor hipotético.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

2. Em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa. (N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, inciso L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA,
ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

De outro lado,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão não considerou a gravidade do dano ambiental decorrente dos atos praticados pela parte demandada, mantendo o valor irrisório arbitrado pelo juízo
a quo
, de modo que não se alcançou a finalidade pedagógica da indenização imposta e, nem mesmo, reparatória.

Com base no exposto, requer
“(...) seja dado provimento ao agravo interno, para fins de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente o pedido de majoração da indenização a título de dano moral, mantendo-se, no mais, a decisão Recorrida”.

Sem contrarrazões (ID. 267667755).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto por ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA e negou provimento ao apelo do
Parquet
, mantendo a sentença que julgou procedente a ação civil pública.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central reside na adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo, sendo imprescindível analisar sua compatibilidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como sua função preventiva e repressiva.

No caso em apreço, verifica-se que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em

19.04.2023,

com a presente ação civil pública contra
ROSANA MARIA DOS SANTOS MOURA
, em virtude do desmatamento, a corte raso, de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação (Bioma Amazônico), sem autorização do órgão competente, conforme Auto de Infração n.o 201632127, Auto de Inspeção n.o 201611369, Termo de Embargo n.o 201641767 e Relatório Técnico n.o 400/DUDALTAFLO/SEMA/2020.

Sobreveio, então, a sentença
que julgou parcialmente procedente a demanda, impondo a obrigação de
promover a reposição florestal, no âmbito do Programa de Regularização Ambiental; ao pagamento de R$ 24.017,00 (vinte e quatro mil e dezessete reais), a título de danos materiais, e no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais coletivos.

Isso porque
a conduta ilícita da requerida, devidamente demonstrada nos autos, enseja não apenas a obrigação de reparação do dano material, mas também a imposição de indenização
extrapatrimonial, ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

É importante consignar que a Amazônia Legal se insere no conceito de Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinado pela Lei n.o 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Igualmente, deve-se considerar a evolução histórica da legislação brasileira evidencia crescente preocupação do Estado brasileiro com a proteção do bioma da Amazônia. Além disso, no plano internacional o Estado brasileiro assumiu, por meio de tratados e acordos, com status de lei ordinária, compromissos perante a comunidade internacional dos quais se extraí o dever de proteção e preservação do bioma Amazônia.

Logo,
“não se permite supor, após décadas de evolução e aprimoramento da legislação interna quanto à necessidade de especial proteção da Floresta Amazônica e da contínua e reiterada atuação do Estado brasileiro em prol dessa proteção, pelos mais diversos instrumentos jurídicos e administrativos, e, finalmente, depois de todos os compromissos internacionais assumidos, que a Floresta Amazônica não gozaria de especial preservação, sobretudo quanto aos deveres do Poder Público de fiscalização e repressão do desmatamento de sua vegetação nativa, que é, aliás, a maior ameaça a esse bioma”.
(
ex vi,
TRF-1 – Apelação n.o 0004765-45.2015.4.01.3000, Relatora: Desa. ANA CAROLINA ROMAN. Data de Julgamento: 11.12.2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste egrégio Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa sobre o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônia. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante: "No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial – consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros –, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021.

[...]

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023.

[...]”

(STJ. REsp n.
o
1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/09/2023, DJe de 22/09/2023)

De igual modo, este Sodalício já decidiu que:
“A prática de desmatamento a corte raso de
2,8122 hectares
de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.”

(
ex vi,
N.U. 1001338-02.2021.8.11.0025, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

É certo que a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral coletivo deve atender a um duplo objetivo: a reparação do dano causado à coletividade e a função pedagógica de inibir novas condutas lesivas ao meio ambiente.

No que tange à quantia, que, como bem consignado pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, observa-se:
“As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) (...)”
(
ex vi
, N.U 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Como já mencionado, a sentença recorrida, ao fixar os danos morais coletivos, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levou em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica da parte apelada e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, o que entendo adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025